Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-31.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEMONSTRADAS. DUAS QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME. INVIABILIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. VIABILIDADE PARA A PRIMEIRA APELANTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. As provas produzidas nos autos, especialmente o depoimento das testemunhas e os vídeos captados pelas imagens de segurança do local dos fatos, são provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado imputado aos réus.
2. Havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime e da outra para majorar a pena-base, como circunstância judicial negativa.
3. Mantém-se a avaliação desfavorável da conduta social, pois o delito foi praticado na constância do cumprimento de pena de outro crime. Precedentes.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre esta circunstância agravante e a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ocorrer tão somente de forma parcial.
6. Adequada a manutenção do regime inicial fechado à terceira apelante, pois, a despeito de o quantum de pena fixado ser inferior a quatro anos, trata-se de ré reincidente e portadora de maus antecedentes, que teve avaliada negativamente em seu desfavor as circunstâncias judiciais das circunstâncias do crime e da conduta social.
7. Tratando-se de ré portadora de maus antecedentes e que teve valorada negativamente 01 (uma) circunstância judicial – circunstâncias do crime, não se mostra viável deferir o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos apelantes nas sanções do artigo 155, § 4°, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado pela fraude e pelo concurso de agentes), reduzir o quantum de exasperação da pena-base, alterando-se a pena: da primeira apelante, de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, para 02 (dois) anos de reclusão, mantido o regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos; do segundo apelante, de 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias-multa, no valor mínimo legal; da terceira apelante de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 22 (vinte dois) dias-multa, para 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal; da quarta apelante de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal.